Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-64.2025.8.11.0026
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI FEDERAL No 7.713/88. ROL TAXATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA PREEXISTENTE À APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. DECRETO No 9.580/2018. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 339704486 – reclamação no 1000471-64.2025.8.11.0026 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais) que declarou direito a isenção do imposto de renda e sua devida implantação, bem como a restituição dos tributos descontados indevidamente, referentes ao período de 8/2023 a 5/2024.3 2- O direito à isenção do imposto de renda independe de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, sendo suficiente a demonstração clara e inequívoca da moléstia grave, por outros meios de prova. Precedentes. (STJ - 2a T - AgInt no AREsp 2.180.138/MS - rel. Ministro Francisco Falcão - j. 22/5/2023 - DJe 24/5/2023) e (STJ - 2a T - REsp 1.727.051/SP - rel. Ministro Herman Benjamin - j. 3/4/2018 - DJe 25/5/2018). 2.1) “Súmula 598/STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”; 2.2) O servidor inativo que comprove ser portador de doença incapacitante elencada no art. 6°, XIV, da Lei Federal no 7.713/88, tem direito à isenção da alíquota do imposto de renda descontado sobre seus rendimentos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou de submissão à perícia médica oficial, cujo termo inicial é a data do diagnóstico da enfermidade. 2.3) Restou demonstrado: - a condição do Recorrido como servidor público estadual aposentado (Professor da Educação Básica); - o diagnóstico de cardiopatia grave constatado em laudo médico pericial oficial desde 21/8/2019; - o reconhecimento administrativo do direito à isenção de Imposto de Renda (IRPF) pelo MTPREV em 15/05/2024, fundamentado no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88; - a efetiva implementação da isenção e cessação dos descontos em folha de pagamento a partir de junho/2024; - o indeferimento administrativo do pedido de restituição retroativa dos valores descontados entre a data do diagnóstico (2019) e a implementação do benefício, sob o argumento de que tal pleito deveria ser dirigido à Receita Federal; 2.4) O próprio Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, § 4o, I, distingue claramente duas hipóteses: “(...) § 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se: I - aos rendimentos recebidos a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; (...)”; 2.5) No caso, o diagnóstico de cardiopatia grave data de 21/8/2019, e a aposentadoria do Recorrido ocorreu apenas em 14/8/2023. A doença, portanto, é preexistente ao ato de aposentação, o que afasta, por completo, a aplicabilidade da alínea “b”. Incide, ao contrário, a regra da alínea “a”. É exatamente o que fixou a sentença recorrida ao reconhecer o direito à restituição do período de 8/2023 a 5/2024; 2.6) Registre-se, ainda, que a sentença sequer retroagiu à data do diagnóstico (8/2019), o que seria juridicamente sustentável, à luz da Súmula 598/STJ, tendo fixado como marco inicial a data da aposentadoria (8/2023), que é o primeiro momento em que os proventos de inatividade passaram a sofrer o desconto de imposto de renda sobre rendimento que, por força de lei, é isento; 2.7) O Recorrente postula, subsidiariamente, a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 e da Taxa SELIC a partir de 9/12/2021, sustentando que os juros de mora somente correm a partir do trânsito em julgado, na forma do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ. O período objeto da condenação, de 8/2023 a 05/2024, é integralmente posterior a 9/12/2021, data de entrada em vigor da EC 113/2021. Assim, a discussão sobre a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 é faticamente irrelevante para o caso, pois não há valores a serem corrigidos por esse índice no período reconhecido pela sentença. A sentença determinou a atualização “na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021”, o que já contempla a incidência da Taxa SELIC como índice único a partir de 9/12/2021, englobando correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, portanto, a determinação está em conformidade com o regime jurídico aplicável, não havendo qualquer utilidade prática na reforma pretendida. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, incidindo a SELIC como índice único sobre todo o período de 8/2023 a 5/2024, período que, por definição, é posterior à EC 113/2021, a questão do trânsito em julgado como marco inicial dos juros moratórios (art. 167, parágrafo único, CTN e Súmula 188/STJ) já está absorvida pela própria lógica da taxa SELIC acumulada mensalmente, que substitui simultaneamente a correção monetária e os juros. Precedente. (STJ – 1a T – REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – DJe 2/7/2024). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000471-64.2025.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), VALTER SOARES BONFIM - CPF: 089.637.568-40 (RECORRIDO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026